Tribunal: STF
Processo: ARE 1045609
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ATO JURÍDICO NULO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1.  Não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais.



    2.  A resolução da controvérsia demanda uma nova análise da legislação local aplicada à espécia e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.